Tribunal: TJSP
Processo: 2138825-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Caráter infringente – Rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138825-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são
embargantes ANTONIO DE JESUS SANCHES LAJARIN e WILMA GOMES
SANCHES LAJARIN, é embargada ROSA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138825-89.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 46757
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46757R
AGRV.No: 2138825-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
EBTE. : WILMA GOMES SANCHES LAJARIN E OT
EBDO. : ROSA RAMOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Caráter infringente Rejeitados
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.124/129,
os
agravantes
apresentaram
embargos
de
declaração arguindo omissão, quanto a realização do
julgamento virtual, não obstante a oposição manifestada às
fls.123. Prequestiona a matéria e requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante em
sua insurgência.
Isto porque, não há manifestação tempestiva
quanto a oposição ao julgamento virtual, motivo pelo qual
não efetuado julgamento presencial, com realização de
sustentação oral. Dispõe a RESOLUÇÃO No 772/2017 desta
Egrégia Corte:
Art.
1o
-
As
apelações,
agravos
de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados
de
segurança,
habeas
corpus,
conflitos
de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação.
Como
se
infere
do
dispositivo
acima
transcrito, o prazo tem início com a distribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138825-89.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 46757
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
recurso, que ocorreu em 22.06.2020, e no caso, os ora
embargantes manifestaram seu desejo de sustentação oral
por meio da petição de fls.123, em 02.07.2020, portanto,
de forma extemporânea.
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente, pois todas as questões
suscitadas foram apreciadas.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O
que
a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2138825-89.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 46757
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator